Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002213-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), DANIEL HADIME VASCONCELOS YAMASSAKI - CPF: 035.237.151-05 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO –
CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de
busca
e
apreensão
, em conformidade com os artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002213-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL HADIME VASCONCELOS YAMASSAKI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1001189-67.2024.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

Agravo de instrumento
interposto por Daniel Hadime Vasconcelos Yamassak.

Ação:
de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.

Decisão agravada:

deferiu
o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo marca Ford, modelo KA SE PLUS 1.0 12V 4P, CHASSI 9BFZH55L5M8088928, cor branca, ano 2020, placa RAT3C98, RENAVAN 01250631650.

O agravante sustenta, em síntese, que não cabe falar em constituição em mora, porquanto o contrato se mostra abusivo, com capitalização diária e ausência de informação da taxa diária.

Argumenta ainda que no contrato não há informação acerca do bem, tais como a descrição da placa, estado e RENAVAM.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, para a restituição do veículo apreendido.

Requer ainda o benefício da gratuidade da justiça.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida
(Id. 204966661).

Sem contraminuta
(Id. 209070188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto da lide.

Na origem, a lide advém do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 5485420, no valor total de R$47.497,54, celebrada em 28.12.2020, para pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas, com cláusula de alienação fiduciária do veículo marca Ford, modelo KA SE PLUS 1.0 12V 4P, CHASSI 9BFZH55L5M8088928, cor branca, ano 2020, placa RAT3C98, RENAVAN 01250631650.

A agravada, obteve, em sede de liminar, o deferimento da busca e apreensão do veículo garantido na contratação, razão do inconformismo da agravante, que pretende a suspensão da decisão até a apreciação do mérito da demanda. Para tanto, sustenta que o contrato não prevê a taxa diária de juros, o que, por consequência, indica a abusividade da capitalização de juros prevista no contrato e descaracteriza a mora.

Em consulta aos autos eletrônicos de origem, verifica-se que a notificação extrajudicial para fins de constituir o devedor em mora, pressuposto para a ação de busca e apreensão (Dec-Lei 911/1969), foi encaminhada ao endereço constante do contrato (Id. 138968043 – Pág. 2).

A legislação pertinente (art. 2o, §2o, do Dec-Lei 911/1969) dispõe que a mora será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Ademais, recentemente a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em julgamento datado de 10/8/2023, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

De todo o processado, tem-se que à evidência, ficou caracterizada a válida constituição em mora da devedora fiduciária, ora agravante. Dessa forma, considera-se que foram preenchidos os requisitos tanto para a propositura da ação quanto para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Assim, demonstrada a regularidade da notificação e a constituição em mora da devedora, de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Em outro aspecto, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

No que tange a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais tidas por abusivas, tais como juros capitalizados e cobranças ilegais de taxas e tarifas, a afastar a mora, tais questões sequer foram apreciadas pelo Juízo de origem e necessita passar pelo crivo do contraditório.

Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre capitalização de juros e a nulidade ou não de cláusulas do contrato, porquanto tais questionamentos devem ser analisados e decididos primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Sabe-se que o Agravo de Instrumento presta-se ao reexame de decisões interlocutórias e não à análise de novas teses que, porventura, venham a embasar a peça do recurso.

Dessa maneira, sob pena de supressão de instância, deve o Juiz de origem ter a oportunidade de apreciar o pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabe a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA LIMINAR – ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação de busca e apreensão embasada no Decreto-Lei n.o 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes ou pelo protesto do título, quando frustada a tentativa de intimação pessoal da parte. Não há como o Tribunal analisar, em sede de agravo de instrumento, matéria a respeito do mérito da demanda (TJ-MS - AGT: 14137891320198120000 MS 1413789-13.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO - FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI N° 911/69 – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA - SUSCITADA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE - DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NOTIFICAÇÃO - EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - NÃO LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL – POSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO. Recurso conhecido e desprovido. 1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Comprovada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do réu constante do contrato, bem como posterior protesto por edital, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, égide dos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69. 3. A simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho do agravante, sem comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida.” (TJMT – AI N. 1004469-65.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara Cível – Relator DES. Sebastião de Moraes Filho – julgado em 11/07/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESCABIDO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – OBSERVADA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÃO UTILIZADO NO LABOR DO DEVEDOR – REVOGAÇÃO DO MANDADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se a decisão objurgada fora proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso deve ser analisado com base nessa legislação. Quando os argumentos e documentos colacionados nos autos se mostram suficientes para demonstrar que a parte necessita da concessão de gratuidade da justiça, tal benefício deve ser deferido. Se a insurgência recursal não foi suscitada pelas partes em primeiro grau, não foi ventilada na decisão recorrida e nem se trata de matéria de ordem pública, não pode ser apreciada originariamente na esfera recursal, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. A mera propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora (Súmula no 380 do STJ), de modo que não há de se cogitar o sobrestamento da ação de busca e apreensão pelo simples fato da pendência da demanda ajuizada pelo consumidor. É valida a comprovação da mora através do protesto do título, quando o devedor é notificado via edital, depois de esgotadas as tentativas de notificá-lo no endereço indicado no contrato. Na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente é indispensável à atividade laboral do devedor fiduciante, admite-se a manutenção da posse deste sobre a coisa até o julgamento da demanda, garantindo-se, assim, a continuidade de suas atividades e de seu sustento. (TJMT - AI 154541/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)

Sobre esta questão:

DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL E NÃO RECONHEIMENTO DA ASSINATURA DIGITAL CONSTANTE DO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente é regida por lei especial e, estando presentes os requisitos dispostos no decreto-lei 911/69, deve ser concedida a medida pleiteada. 2. Sob pena de supressão de instância, deve o Juiz a quo ter a oportunidade de apreciar pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância. (N.U 1000342-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/01/2023, Publicado no DJE 17/01/2023)

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024